Tribunal: TJMT
Processo: 1005515-40.2024.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005515-40.2024.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Usucapião Extraordinária, Citação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGREJA MISSIONARIA ENCONTRO COM DEUS-IMED - CNPJ: 00.743.226/0001-82 (EMBARGADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), NELO JOSE DA SILVA - CPF: 257.025.481-91 (EMBARGADO), JOZUE MARCOS DE ARAUJO - CPF: 913.496.131-34 (EMBARGANTE), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), MARCIA MACHADO MARIANO ARAUJO - CPF: 012.352.241-20 (EMBARGANTE), ALEKSANDER SZPUNAR NETTO - CPF: 377.754.618-61 (ADVOGADO), JOSÉ LUIZ LANHOSO MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a decisão que reconheceu o cabimento de querela nullitatis para desconstituir sentença proferida em ação de usucapião, em razão da ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, consistente na igreja que exercia posse sobre o imóvel.

2. Os embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no acórdão quanto ao cabimento da querela nullitatis e quanto à análise da natureza da posse exercida sobre o imóvel.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

5. O acórdão embargado analisou expressamente a preliminar de inadequação da querela nullitatis, reconhecendo seu cabimento diante da ausência de citação de litisconsorte passivo necessário na ação de usucapião, vício que compromete a própria formação válida da relação processual.

6. No mérito, o acórdão examinou o conjunto probatório e concluiu que os recorrentes exerciam a ocupação do imóvel na condição de pastores e prepostos da instituição religiosa, caracterizando mera detenção, sem comprovação de interversão da posse ou exercício de posse autônoma com animus domini.

7. Constatou-se, ainda, que os apelantes omitiram a existência da posse exercida pela igreja na ação de usucapião, circunstância que comprometeu a regular formação do processo e justificou a desconstituição da sentença por meio da querela nullitatis.

8. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, e sendo evidente a tentativa de rediscussão do mérito, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão que negou provimento à apelação e preservou a decisão que reconheceu o cabimento da querela nullitatis.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário em ação de usucapião configura vício na formação da relação processual, apto a justificar o manejo de querela nullitatis.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, § 11, e 98, § 3o; CC, art. 1.198.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOZUÉ MARCOS DE ARAÚJO e MÁRCIA MACHADO MARIANO,
em face do v. acórdão proferido nos Embargos de declaração, no qual
esta
5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, acolheu o recurso interposto pelo embargante.

Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de omissão, contradição e erro de premissa fática no acórdão embargado. Argumentam que o julgado teria ultrapassado os limites da
querela nullitatis
ao examinar questões atinentes ao mérito da ação de usucapião, tais como a natureza da posse, a existência de
animus domini
e a eventual interversão da posse, matérias que, segundo defendem, somente poderiam ser reexaminadas por meio de ação rescisória, nos termos dos arts. 966 e seguintes do Código de Processo Civil.

Alegam, ainda, que o acórdão teria incorrido em erro de premissa fática ao afirmar a existência de ocultação dolosa da composse e do vínculo religioso com a igreja autora da querela, imputando-lhes má-fé processual.

Sustentam que tal circunstância não corresponde à realidade dos autos, pois documentos juntados na própria ação de usucapião demonstrariam expressamente sua condição de pastores e a vinculação institucional com a referida igreja, afastando qualquer alegação de ocultação.

Aduzem, ademais, que a decisão embargada teria desconsiderado provas documentais relevantes e deixado de enfrentar argumentos capazes de infirmar as conclusões adotadas, o que configuraria violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, do CPC.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar os vícios apontados, reconhecer que a
querela nullitatis
não se presta à rediscussão do mérito da usucapião e corrigir a premissa fática relativa à alegada ocultação dolosa. Subsidiariamente, pleiteiam o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

O recurso é tempestivo (id. 352123377).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo dos embargantes, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)Irresignados, preliminarmente, sustentam os apelantes a inadequação da
querela nullitatis
, sob o argumento de que a discussão travada nos autos diria respeito ao mérito da ação de usucapião, atraindo, quando muito, o cabimento de ação rescisória.

Sem razão.

A
querela

nullitatis
é medida excepcional, admitida nos casos em que se verifica vício na própria existência da relação processual, notadamente quando ausente pressuposto essencial à formação válida do processo, como ocorre nas hipóteses de ausência de citação de litisconsorte necessário.

No caso concreto, conforme bem delineado pelo Juízo de origem, restou evidenciado que os recorrentes omitiram deliberadamente a existência de posse exercida pela Igreja autora, em nome da qual atuavam como pastores, impedindo que esta integrasse a lide originária de usucapião, embora ostentasse inequívoco interesse jurídico incompatível com a pretensão aquisitiva deduzida.

Trata-se, portanto, de vício que não se limita ao plano da validade ou do acerto do julgamento, mas que compromete a própria existência jurídica do processo de usucapião, porquanto ausente litisconsorte necessário, circunstância que autoriza, sim, o manejo da
querela nullitatis.

A jurisprudência é firme nesse sentido, reconhecendo que a omissão de compossuidores ou de titulares de posse juridicamente relevante configura vício transrescisório, apto a ensejar a invalidação do processo por meio de
querela nullitatis.

(...)No mérito, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da natureza da posse exercida pelos recorrentes.

Pois bem.

O conjunto probatório revela, com clareza, que os recorrentes exerciam a posse do imóvel exclusivamente em razão do vínculo religioso mantido com a Igreja autora, na condição de pastores e prepostos, não havendo prova idônea de rompimento institucional apto a caracterizar a alegada interversão da posse.

Ao contrário do que sustentam, não se comprovou qualquer ato inequívoco de oposição à posse da Igreja, tampouco demonstração de que passaram a exercer a posse com
animus domini,
de forma autônoma e desvinculada da instituição religiosa.

A prova oral colhida em juízo, corretamente valorada pelo magistrado singular, confirma que
a ocupação do imóvel sempre esteve atrelada ao exercício da função pastoral,
sendo pública e notória a vinculação do bem à Igreja autora.

Outrossim, a prova documental reforça de maneira inequívoca a inexistência de abandono do imóvel ou de exercício de posse exclusiva pelos apelantes. Consoante se extrai das faturas de energia elétrica juntadas ao ID. 338505382, a unidade consumidora do imóvel permaneceu registrada em nome da “IGREJA MISSIONÁRIA ENCONTRO COM DEUS” no período de 30/12/1996 a 21/10/2022.

O simples fato de realização de benfeitorias ou alteração recente de titularidade de contas de consumo, por si só, não é suficiente para descaracterizar a detenção precária nem para evidenciar a interversão da posse, sobretudo quando inexistente qualquer manifestação expressa ou inequívoca de ruptura do vínculo.

Nesse contexto, os apelantes não lograram comprovar a
interversio possessionis,
permanecendo na condição de meros detentores, nos exatos termos do art. 1198 do Código Civil, o que afasta a alegação de posse
ad usucapionem
e reforça a nulidade da sentença originária de usucapião, proferida sem a participação de quem efetivamente exercia a posse do imóvel.

(...)Não bastasse, restou evidenciada conduta incompatível com a boa-fé processual, uma vez que os recorrentes omitiram do Juízo da usucapião a existência da posse exercida pela Igreja, induzindo-o a erro quanto à realidade fática, circunstância que, por si só, impede a convalidação do julgado.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOZUÉ MARCOS DE ARAÚJO e MÁRCIA MACHADO MARIANO.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC). (...)”
(ID. 347458858)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelos embargantes.

Com efeito, o voto condutor analisou de forma expressa a controvérsia recursal, assentando, inicialmente, o cabimento da
querela nullitatis
, diante da constatação de vício na própria formação da relação processual, consubstanciado na ausência de citação de litisconsorte passivo necessário na ação de usucapião originária.

No mérito, também restou devidamente examinado o conjunto probatório constante dos autos, concluindo-se que os ora embargantes exerciam a ocupação do imóvel na condição de pastores e prepostos da instituição religiosa, configurando mera detenção, e não posse autônoma com
animus domini,
circunstância que evidenciou a necessidade de participação da igreja autora na demanda originária.

Nesse contexto, o acórdão foi claro ao consignar que a omissão da composse e da real situação fática do imóvel na ação de usucapião comprometeu a formação válida da relação processual, legitimando o manejo da
querela nullitatis
para desconstituição da sentença ali proferida.

Assim, verifica-se que os pontos ora apontados como omissos foram expressamente analisados no julgamento do recurso de apelação, inexistindo lacuna ou contradição a ser sanada.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a
rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte
possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
JOZUÉ MARCOS DE ARAÚJO e MÁRCIA MACHADO MARIANO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026